Tribunal: TJBA
Processo: 8000184-25.2019.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000184-25.2019.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JIQUIRICA

Advogado(s)
:
TASSIA SOUZA OLIVEIRA, JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: LUCIA KARLA OLIVEIRA NERY

Advogado(s)
:
ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO, LEONARDO ANDRADE LORDELO BRANDAO, RAIMUNDO LUIZ FALCAO BRANDAO, CAIO CARDOSO MARAMBAIA, RAMON DA SILVA NERY

EMENTA:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidora municipal. Professora. Piso nacional do magistério. Lei Federal nº 11.738/2008. Lei Complementar Municipal nº 013/2018. Supressão do quadro suplementar. Criação da rubrica “Manutenção – Salário Nominal”. Irredutibilidade remuneratória. Tema 911 do STJ. Adicional por tempo de serviço. Aplicação do Estatuto Geral dos Servidores Municipais (Lei nº 01/97). Gratuidade da justiça. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Jiquiriçá contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidora municipal, professora, para declarar a ilegalidade da interpretação e aplicação dos arts. 1º e 2º da Lei Complementar Municipal nº 013/2018, determinar o restabelecimento do quadro suplementar e da progressão remuneratória, assegurar a aplicação do piso nacional do magistério com pagamento de diferenças retroativas e restabelecer o adicional por tempo de serviço, bem como manteve a gratuidade da justiça concedida à autora.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é válida a supressão do quadro suplementar de vencimentos do magistério municipal e a criação da rubrica “Manutenção – Salário Nominal”, à luz do princípio da irredutibilidade remuneratória; (ii) saber se a Lei Federal nº 11.738/2008 impõe a extensão automática dos reajustes do piso nacional do magistério a todos os níveis da carreira, independentemente de previsão em legislação local; (iii) saber se é devido o adicional por tempo de serviço aos professores municipais após a revogação de norma específica do Estatuto do Magistério, diante da vigência do Estatuto Geral dos Servidores Municipais; e (iv) verificar a regularidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte autora.

III. Razões de decidir

3. A Lei Federal nº 11.738/2008 assegura o piso nacional do magistério como vencimento básico inicial da carreira, não havendo determinação legal para incidência automática dos reajustes do piso sobre todos os níveis funcionais e vantagens, o que somente é possível mediante expressa previsão em legislação local, conforme entendimento consolidado do STJ no Tema 911.
4. A supressão do quadro suplementar e a criação da rubrica “Manutenção – Salário Nominal” configuram reorganização legítima do regime remuneratório, desde que preservado o valor nominal global da remuneração, inexistindo direito adquirido a determinado regime jurídico de composição salarial, à luz da jurisprudência do STF e do STJ.
5. Demonstrada a ausência de redução nominal dos vencimentos da servidora, não se verifica ilegalidade nas alterações promovidas pelos arts. 1º e 2º da Lei Complementar Municipal nº 013/2018, impondo-se a reforma parcial da sentença nesse ponto.

6. A revogação de dispositivo do Estatuto do Magistério que previa o adicional por tempo de serviço não afasta a aplicação do art. 67 da Lei Municipal nº 01/97, Estatuto Geral dos Servidores Públicos de Jiquiriçá, que assegura tal vantagem a todos os servidores, inexistindo vedação expressa aos profissionais do magistério, em observância ao princípio da especialidade e sem violação às Súmulas nº 339 e Vinculante nº 37 do STF.
7. A impugnação à gratuidade da justiça não foi instruída com prova suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser mantido o benefício concedido à autora.

IV. Dispositivo

5. Recurso parcialmente provido, para reconhecer a validade da aplicação das alterações promovidas pelos arts. 1º e 2º da Lei Complementar Municipal nº 013/2018, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e § 11 do art. 85; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 1º; Lei Complementar Municipal nº 013/2018, arts. 1º, 2º e 13; Lei Municipal nº 01/97, art. 67.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 4167; STF, RE nº 561.836, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário; STJ, Tema Repetitivo nº 911; STJ, RMS nº 32.362/MT, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma; TJBA, Apelações Cíveis nº 8000175-63.2019.8.05.0263 e correlatas.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.